Tribunal: STF
Processo: RE 1318706
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. ARRENDATÁRIO PESSOA FÍSICA. NÃO EXTENSÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Fabiano Pereira de Moraes. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Ao julgamento do Tema nº 884 da sistemática da repercussão geral esta Suprema Corte decidiu que “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”. 
    O precedente paradigmático não aproveita ao recorrente, uma vez que o caso em discussão trata da possibilidade de extensão da imunidade recíproca a particular arrendatário de imóvel vinculado ao PAR, e não de bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao PAR. 
    Nesse sentido cito os seguintes julgados: RE 1.313.411/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.4.2021; RE 1.318.437/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.4.2021; RE 1.319.663/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.5.2021.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora